Tribunal: STF
Processo: HC 236065
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriel Felipe Barbosa Gomes e de José Robson das Chagas Ferreira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 186.724/AL, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Depreende-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente na data de 17/9/2021 pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.



    Sustenta a impetrante, em síntese, excesso de prazo para a formação da culpa, não se tendo ainda concluída a primeira fase do Júri.



    Requer, ao final,



    “e que esse Colendo Supremo Tribunal Federal conheça do presente remédio constitucional e que CONCEDA liminarmente a ordem de habeas corpus, com a finalidade de relaxar a prisão cautelar decretada na origem, expedindo-se o pertinente alvará de soltura em favor dos pacientes para cumprimento imediato na unidade prisional onde se encontram.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Como cediço, a constatação de excesso de prazo não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 



    2. No caso, os fatos ocorreram em 15/9/2021, as prisões se deram em 17/9/2021, a denúncia foi ofertada em 7/10/2021 e recebida em 20/10/2021. Os acusados foram citados em 14/11/2021. A resposta à acusação apresentada em 19/1/2022 e a audiência de instrução ocorrida em 4/10/2022, oportunidade em que o Ministério Público requereu diligência, deferida pelo Juízo. Em 14/6/2023, o Parquet apresentou suas alegações finais, encontrando-se os autos com vista à defesa para a apresentação das alegações, o que afasta, por ora, a ocorrência do alegado de excesso de prazo. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Essa é a razão pela qual se insurge o impetrante neste writ.



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no que concerne ao excesso de prazo, o Ministro Relator no STJ consignou, 



    “No caso, os fatos ocorreram em 15/9/2021, as prisões se deram em 17/9/2021, a denúncia foi ofertada em 7/10/2021 e recebida em 20/10/2021. Os acusados foram citados em 14/11/2021. A resposta à acusação apresentada em 19/1/2022 e a audiência de instrução ocorrida em 4/10/2022, oportunidade em que o Ministério Público requereu diligência, deferida pelo Juízo. Em 14/6/2023, o Parquet apresentou suas alegações finais, encontrando-se os autos com vista à defesa para a apresentação das alegações, o que afasta, por ora, a ocorrência do alegado de excesso de prazo.”



. 



    Como visto, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame não havendo que se falar em desídia do juízo local, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.



    Ademais, como ressaltado no acórdão, trata-se de ação penal complexa, com diversos réus.



    Concluo, pois, pela inexistência de constrangimento ilegal por suposta desídia do Poder Judiciário configuradora de indevido excesso de prazo.



     Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente